Tribunal: TJPA
Processo: 0000607-59.2011.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000607-59.2011.8.14.0067

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Raimundo Rodrigues Moraes
,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 20 de junho de 2011, às 11hs30min, policiais militares que faziam ronda ostensiva, na rua José Bonifácio, identificaram comportamento suspeito no nacional Gleison Siqueira David, sendo que, após ser o mesmo abordado e ter sido procedida revista pessoal, foi encontrado em seu poder 03 (três) trouxas de maconha. Ato contínuo, os policiais foram até a residência onde Gleison havia saído e, após autorização dada para adentrarem no imóvel, foi encontrado em poder do denunciado 16 (dezesseis) trouxas de substância entorpecente,
carnabis sativa
, pesando, no total, 62 gramas.

Em razões recursais
, ID 4953953,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório
. De forma subsidiária, postula a aplicação do tráfico privilegiado, descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, em seu percentual máximo, bem como o afastamento do pagamento da pena de multa nos autos, por se mostrar o recorrente impossibilitado, financeiramente, de arcar com tal condenação.

Em contrarrazões
, ID 4953953, pag. 14/19, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 4953955.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos.

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria do crime de tráfico de drogas atribuída ao recorrente, tendo
o policial militar, BENEDITO FREITAS GONÇALVES,
esclarecido, em seu depoimento prestado em audiência de ID 4959609 e ss, todos os termos da denúncia acusatória, sendo que afirmou que estava de ronda quando, ao passarem em frente de uma residência que já era conhecida por vender drogas ilícitas, avistaram um indivíduo saindo do referido imóvel e, em ato contínuo, abordaram o referido nacional, tendo sido encontrado com este três “cabeças” de maconha. Em razão disso o depoente com sua guarnição foram até o imóvel de onde havia saído o indivíduo que foi abordado e, após permissão para entrar na casa, encontraram lá uma certa quantidade de material entorpecente, não recordando a quantidade exata.

Já o apelante, quando em seu depoimento em juízo, ID 4959592 e ss,
afirmou negou a autoria do crime que lhe foi atribuído, alegando que ele mesmo mostrou para os policiai militares uma pequena porção de maconha que havia em cima de sua mesa, mas disse que era somente para seu consumo, que não era traficante de drogas.

Ora, apesar de afirmar o apelante, perante o juiz da causa, que a droga encontrada em sua residência era para seu consumo próprio, aduzindo que desconhece o restante do material encontrado, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a aplicação do tráfico privilegiado, descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, em seu percentual máximo, bem como o afastamento do pagamento da pena de multa nos autos, por se mostrar o recorrente impossibilitado, financeiramente, de arcar com tal condenação.

No que se refere a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, em seu importe máximo
, entendo que essa pretensão também não merece prosperar, já que o percentual de decote pela aplicação dessa benesse se mostrou justo e idôneo ao caso em estudo, tendo a pena do apelante sido fixada, ao final, no mínimo permitido para o crime cometido, não existindo qualquer impropério na decisão guerreada que implique em sua reforma, devendo esse percentual permanecer conforme delineado pela autoridade a quo.

Por último, no que tange a pretendida exclusão da pena de pagamento de dias multa dos autos
, por se considerar o apelante pessoa pobre no sentido da lei, entendo que tal pretensão não possui amparo legal para que venha a prosperar, já que não é possível a exclusão da pena de multa, além do que tal pena é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado em um quantum bastante razoável, não sendo possível a sua redução.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme acima delineado
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023